Tribunal: TJMT
Processo: 0042752-14.2019.8.11.0042
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0042752-14.2019.8.11.0042

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPETÊNCIA, DEMISSÃO OU EXONERAÇÃO]

RELATOR:
DR. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:
[DR. EDSON DIAS REIS, DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[ADEMARQUES IVO DE ALMEIDA - CPF: 459.456.161-68 (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), DIEGO DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 716.358.661-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO DE ALMEIDA MARTINS - CPF: 716.358.661-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – SERVIDOR PÚBLICO – MILITAR – RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO EM FACE DA OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR – SENTENÇA DA AÇÃO JULGADA ANTERIORMENTE TRANSITADA EM JULGADO – SENTENÇA MANTIDA NO PONTO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Opera-se a coisa julgada quando se torna imutável e indiscutível a sentença transitada em julgado, sofrendo efeitos as partes entre as quais é dada, nem beneficiando, nem prejudicando terceiros.

2. É vedada a utilização do mesmo objeto, referente às mesmas partes, de demandas já julgadas e acobertadas pela coisa julgada, como bem se observou no caso concreto.

3. Recurso desprovido, sentença mantida quanto ao fundamento da coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS:

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ADEMARQUES IVO DE ALMEIDA, representado pelo seu curador DIEGO DE ALMEIDA MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, MM. Marcos Faleiros da Silva, nos autos da “Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c restabelecimento de aposentadoria e indenização por danos morais” n. 0042752-14.2019.8.11.0042 ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, ante o reconhecimento da prescrição, bem como da coisa julgada.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que tanto a prescrição quanto o instituto da coisa julgada não poderiam ter guarida em seu caso, mesmo tendo havido trânsito em julgado da sentença proferida em processo idêntico ingressado anteriormente, uma vez que se trata de autor incapaz.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo para reformar a sentença e deferir os pleitos da inicial.

Sem contrarrazões pela parte apelada - id. 75762999.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso - id. 122824455.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
JOSE BATISTA FILHO, OAB MT13696-O.

PARECER (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR):

Senhora Presidente,

Trata-se de uma causa bastante sensível, e, diante das razões apresentadas pelo douto advogado em sustentação oral, peço o adiamento deste julgamento para reanálise, em razão da alegação da situação especial de incapacidade que acometeu a parte interessada.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (PRESIDENTE):

Estou de acordo com o adiamento do julgamento destes autos.

SESSÃO DE 12 DE JULHO DE 2023:

ADIADO O JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 18.7.2023.

SESSÃO DO DIA 25 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ADEMARQUES IVO DE ALMEIDA, representado pelo seu curador DIEGO DE ALMEIDA MARTINS
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá, MM. Marcos Faleiros da Silva, nos autos da “Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c restabelecimento de aposentadoria e indenização por danos morais” n. 0042752-14.2019.8.11.0042 ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, ante o reconhecimento da prescrição, bem como da coisa julgada.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A controvérsia recursal cinge-se em aferir se operou a coisa julgada, em face do julgamento de ação idêntica - código 341867-, cuja sentença de improcedência foi confirmada no Recurso de Apelação n.º 90266/2014, que já transitou em julgado, em que se discutiu o mesmo objeto ora em exame.

De acordo com o artigo 502 do CPC,
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”
, ou seja, faz coisa julgada material e imutável, sentença transitado em julgado, sofrendo efeitos entre as partes litigantes.

Extrai-se dos autos que ADEMARQUES IVO DE ALMEIDA, representado pelo seu curador DIEGO DE ALMEIDA MARTINS ajuizou a presente “Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c restabelecimento de aposentadoria e indenização por danos morais” em face do Estado de Mato Grosso, objetivando o restabelecimento dos proventos de inatividade do requerente, que teriam sido cessados de forma ilegal e arbitrária, devendo ser reincluído na folha dos servidores inativos do Estado de Mato Grosso.

Afirma que pertenceu às fileiras da Corporação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, para a qual ingressou em data de 22/08/1989. Narra que no ano de 2009, foi submetido a processo demissório (Conselho de Disciplina) através da Portaria n. 023/CD/CORREGPM/09, de 10 de setembro de 2009.

Sustenta, que durante o processo foi constatada a incapacidade do autor através da proposta nº 042/DARH-4/2009 do Comando Geral, por ato Governamental nº 13.579/2009, transferiu “ex officio” para inatividade, mediante reforma.

Após ser transferido para inatividade, o Conselho de Disciplina, após a instrução concluiu pela culpabilidade do requerente das acusações que lhe foram impostas, remetendo os autos ao Comandante Geral da PMMT.

Relata que, em 22 de junho de 2011, foi publicado no Diário Oficial, página 30/31, a decisão do Comandante Geral da PMMT que determinou a exclusão do Autor, a bem da disciplina, do serviço inativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, através da Portaria n° 261/QCG/DGP/ de 22 de junho de 2011.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial ao seguinte fundamento:

Inicialmente, em consulta ao sistema Apolo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, verifica-se que o Autor já interpôs idêntica ação neste juízo militar, através do código 341867, inclusive, após este Juízo ter julgado improcedente os pedidos, recorreu ao Tribunal de Justiça de Mato, tendo a sentença de 1º grau mantida incólume, APELAÇÃO Nº 90266/2014 - CLASSE CNJ - 198 COMARCA CAPITAL, julgada em 26 de janeiro de 2016, vejamos:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO– POLICIAL REFORMADO EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME – SÚMULA 56 DO STF – POSSIBILIDADE - PERDA DE VENCIMENTOS DE MILITAR EXCLUÍDO – LEI COMPLEMENTAR231/2005 – RECURSO DESPROVIDO. Resta pacificado no Supremo Tribunal Federal que a súmula 56 do STF não se aplica nos autos quando há “expressa previsão na legislação quanto à possibilidade de aplicação de sanção disciplinara os militares reformados. A Lei Estadual 3800/76 em seu artigo 1º prevê que o policial reformado ou na reserva remunerada poderá ser submetido ao Conselho de Disciplina. O Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso estabelece a perda de remuneração do militar excluído.

De modo que a ação anteriormente ajuizada perante esta especializada, a qual visou à declaração de nulidade do ato administrativo disciplinar que ensejou a exclusão do Autor do serviço inativo da PMMT, bem como a presente lide, se apresentam idênticas, quanto a identidade das partes, dos pedidos e da causa de pedir, na forma do § 4º do art. 337 c/com art. 502, ambos do CPC.

Não obstante, confere-se que a presente demanda está prescrita, cediço que o instituto da prescrição apresenta como um de seus pressupostos a inércia de uma das partes, relacionada ao exercício de uma pretensão, em prestígio ao princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.

In casu
, corre o prazo prescricional em relação à pretensão do agente público em questionar a validade ou razoabilidade do ato administrativo, tal como ocorre na hipótese, em que pretende o Autor o reconhecimento da nulidade do ato de exclusão a bem da disciplina praticado pelo Estado de Mato Grosso, com a sua consequente reintegração ao cargo de polícia militar do quadro inativo.

Nesse particular, ataca-se ato único de efeitos concretos e permanentes, que não se renova mês a mês, incidindo, portanto, o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito de ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem. (Grifo acrescido)

Logo, considerando-se que o ato de exclusão a Bem da Disciplina do Autor do serviço inativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso com perda dos proventos ocorreu em de 22 de junho de 2011, e que a presente ação foi ajuizada somente em 07 de novembro de 2019, a pretensão está fulminada pela prescrição, uma vez que inexiste qualquer causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional.

Explico. O ato de demissão goza, como todos os atos administrativos, de presunção de legitimidade, a qual poderá ser desconstituída através do poder de autotutela da Administração ou através de pretensão do próprio administrado, a qual se encontra subordinada ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, assim previsto o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Ainda que trate de ato eivado de nulidade, como suscita o Autor no caso concreto, o fato é que não se pode afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação que visa a reintegração de Policial Militar, pois deve prevalecer a segurança e estabilizações das relações sociais.

Sobre este tema, o STJ já proferiu inúmeros julgados pacificando a jurisprudência no sentido de que as ações que buscam a reintegração de servidor público devem ser propostas no prazo de cinco anos do ato de exclusão, ainda que se trate de ato administrativo nulo.

Neste sentido, trago à colação os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA VINCULANTE. NÃO SE ADEQUAÇÃO CONCEITO DE LEI FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. NÃO DEMONSTRADA. ATO DE EXCLUSÃO DE POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO N. 20.910/32. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. O STJ consolidou orientação segundo a qual "a interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de súmula ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. (REsp 1.130.298/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em 24.11.2009, DJe 7.12.2009.) 3. Segundo precedentes deste Superior Tribunal, "mesmo em ato administrativo nulo, não há como afastar a prescrição quinquenal para a propositura da ação em que se pretende a reintegração de policial militar". (AgRg no AREsp 70.915/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 09/02/2012). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 319.577/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2013, DJe 27/09/2013) (grifo acrescido)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO. ATO NULO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1. "O prazo para propositura de ação de reintegração de policial militar é de 5 (cinco) anos, a contar do ato de exclusão ou licenciamento, nos termos do Decreto 20.910/32, ainda que se trate de ação ajuizada em face de ato nulo. Precedentes." (AgRg no REsp 1.167.430/AM, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 13/12/2010) 2. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, tendo em conta que a parte recorrente não procedeu ao necessário cotejo analítico entre os julgados, deixando de evidenciar o ponto em que os acórdãos confrontados, diante da mesma base fática, teriam adotado a alegada solução jurídica diversa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp ESTADO DO RIO DE JANEIRO PODER JUDICIÁRIO mcf 647.688/GO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013).(grifo acrescido).

De igual modo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso pacificou o entendimento, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – POLICIAL MILITAR – PADM – APLICAÇÃO DE PENA DE LICENCIAMENETO A BEM DA DISCIPLINA – AÇÃO PENAL – ABSOLVIÇÃO PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – INEXISTÊNCIA DE INTERFERÊNCIA DA DECISÃO PENAL NA ESFERA CIVIL – PRINCÍPIO DA INCOMUNICABILIDADE DAS INSTÂNCIAS (ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL) – PRAZO QUINQUENAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO, CONTADOS A PARTIR DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE O LICENCIOU – RECURSO DESPROVIDO.1. O marco inicial do prazo prescricional para propositura de ação civil com escopo de reintegrar servidor público, no caso PM, ao cargo, não pode ser o trânsito em julgada ação penal, uma vez que a responsabilidade civil é independente da criminal e, por sua vez, independente da responsabilidade na esfera administrativa, conforme estabelece o art. 935 do Código Civil (princípio da incomunicabilidade das instâncias).2. (.....) Tendo sido o Apelante condenado, na seara administrativa, na pena de licenciamento do cargo a bem da disciplina, em 15 de maio de 2002, este deve ser o marco inicial do prazo prescricional para propositura de ação de visando o retorno do servidor ao cargo.6. Considerando que se trata de ação proposta contra a Fazenda Pública, necessário seja observado o disposto no Decreto 20.910/32, o qual se aplica a todo e qualquer direito ou ação contra a Administração Pública, independentemente da natureza jurídica da ação ou da relação de direito material estabelecida entre o poder público e o particular. Desta forma, o prazo para a propositura de ação, seja de anulação de ato administrativo (natureza declaratória), seja ação de reintegração ao cargo (natureza predominantemente constitutiva), o prazo será de 5 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.7. Recurso de Apelação desprovido. N.U 0024639-51.2015.8.11.0042, Ap 23626/2017, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, publicado no DJE 06/07/2017). (Destaquei)

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO - SERVIDOR PÚBLICO - DEMISSÃO APÓS REGULAR PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - PROPOSITURA DE AÇÃO PENAL - ACOLHIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELO DECURSO DO LAPSO - PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA EXONERAÇÃO - DECURSO DE MAIS DE QUINZE ANOS DA EXONERAÇÃO ATÉ O AJUIZAMENTO DA ANULATÓRIA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DECRETO Nº 20.910/32 - APELO IMPROVIDO 1 - O ato que resultou na exoneração do apelante não foi declarado nulo. Assim, convalesce no tempo e produz efeitos, podendo induzir a prescrição de fundo do direito. 2. Ação que visa à reintegração de servidor demitido - ação pessoal contra a Fazenda Pública - prescreve no prazo de cinco anos, contados da data do ato demissionário (inteligência do artigo 1º do Decreto nº 20.910/32). N.U 0001238-18.2007.8.11.0005, Ap 29886/2011, DESA.MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/11/2011, publicado no DJE 05/12/2011). (Destaquei)

Não há qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso temporal da prescrição. Logo, decorrido o prazo previsto para a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, a ação deve ser extinta, nos termos do art. 487, inciso II do Código de Processo Civil.

Com efeito, a coisa julgada, e a prescrição são institutos de ordem pública, podendo ser aventada por qualquer das partes, reconhecível mesmo de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, V, §3º do CPC/2015, ressaltando que a presente demanda também se encontra prescrita, nos termos do artigo 487, II do CPC/2015 c/c art. 1º do Decreto 20.910/32.”

Em pesquisa ao sistema deste Tribunal de Justiça, verifica-se que, de fato, o autor ajuizou anteriormente ação idêntica no mesmo juízo militar, cadastrada sob o número único 0001707-40.2013.8.11.0042, tendo sido julgados improcedentes os pedidos, oportunidade em que recorreu ao Tribunal de Justiça de Mato, que manteve incólume a r. sentença de 1º grau:

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO– POLICIAL REFORMADO EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIME – SÚMULA 56 DO STF – POSSIBILIDADE - PERDA DE VENCIMENTOS DE MILITAR EXCLUÍDO – LEI COMPLEMENTAR231/2005 – RECURSO DESPROVIDO. Resta pacificado no Supremo Tribunal Federal que a súmula 56 do STF não se aplica nos autos quando há “expressa previsão na legislação quanto à possibilidade de aplicação de sanção disciplinara os militares reformados. A Lei Estadual 3800/76 em seu artigo 1º prevê que o policial reformado ou na reserva remunerada poderá ser submetido ao Conselho de Disciplina. O Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso estabelece a perda de remuneração do militar excluído.”

Ainda, consta do andamento processual que, em razão do trânsito em julgado, os autos constam arquivados desde 28/08/2017.

Não obstante, o autor ingressou novamente com o mesmo pedido contra o Estado de Mato Grosso, agora no ano de 2019, tendo sido observada a identidade de ações e julgado improcedente o novo peido em razão da coisa julgada advinda.

É cediço que, nos termos do CPC, uma ação é idêntica à outra quando possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido, art. 337, § 2º, sendo certo que se opera a coisa julgada quando se repete a ação que já foi decidida por trânsito em julgado, artigo 337, 4º.

No caso em tela, a causa de pedir reside no questionamento da ilegalidade do ato de cassação da aposentadoria, que o beneficio teria sido suspenso unilateralmente, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa, além do que não haveria fundamento legal que autorizasse a cassação da aposentadoria do autor.

Já o seu pedido cinge-se na anulação do ato administrativo que determinou a perda dos proventos de aposentadoria, restabelecendo os proventos da inatividade, reincluindo o autor na folha de pagamento dos servidores inativos do Estado, bem como indenização pelos proventos retroativos aos últimos cinco anos e danos morais.

Quanto à ação ajuizada anteriormente, n. 0001707-40.2013.8.11.0042, a partir de pesquisa no sistema de buscas deste TJMT, tem-se que a causa de pedir fundamentou-se em aduzir
“... que o procedimento administrativo que culminou em sua exclusão do quadro da Polícia Militar/MT feriu o Princípio do Devido Processo Legal, bem como os demais princípios que dele emanam. Nesse sentido, reportou-se ao fato de ter sido submetido a Conselho de Disciplina mesmo estando na inatividade mediante Reforma...”
, bem como que “inexiste legislação no Estado de Mato Grosso que possibilite a suspensão dos proventos de militar reformado, tratando-se de ato arbitrário e ilegal.”

Ainda, o pedido daquela ação transitada em julgado é delineado por visar “
a anulação do procedimento demissório que culminou na exclusão do Autor do Quadro de Pessoal da PMMT e a sua reintegração do Autor às fileiras dos policiais reformados da PMMT, com o pagamento de todas as verbas vencidas desde a data da exclusão, acrescidos de juros legais, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.”

No caso, resta claro que a presente ação gira em torno das mesmas partes, causa de pedir e pedidos da ação nº 0001707-40.2013.8.11.0042, processo este que transitou em julgado e foi remetido ao arquivo no ano de 2017, de modo que podemos concluir que o objeto da presente demanda, qual seja, o restabelecimento dos proventos de aposentadoria do Requerente, está acobertado pelo manto da coisa julgada.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a reapreciação do mesmo pedido novamente, pois, as questões decididas abrangem o deduzido e o dedutível, nos termos do artigo 508, do CPC:
Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto a rejeição do pedido.

Assim, não prospera a tese de que não houve a coisa julgada, pois, conforme o artigo mencionado, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide, sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada, incluindo a questão de fato e de direito que poderiam ter sido alegadas pelas partes ou interessados.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA - DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR – SENTENÇA DA AÇÃO JULGADA ANTERIORMENTE TRANSITADA EM JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Opera-se a coisa julgada quando se torna imutável e indiscutível a sentença transitada em julgado, sofrendo efeitos às partes entre as quais é dada, nem beneficiando, nem prejudicando terceiros. É vedada a utilização do mesmo objeto, referente as mesmas partes, de demandas já julgadas e acobertadas pela coisa julgada, como bem se observou no caso concreto.

2. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 0054075-29.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 26/08/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS RELACIONADAS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – EXTINÇÃO EM FACE DA OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA – DUAS AÇÕES COM O MESMO OBJETO, PARTES E CAUSA DE PEDIR – SENTENÇA DA AÇÃO JULGADA ANTERIORMENTE TRANSITADA EM JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Opera-se a coisa julgada quando se torna imutável e indiscutível a sentença transitada em julgado, sofrendo efeitos às partes entre as quais é dada, nem beneficiando, nem prejudicando terceiros.

2. É vedada a utilização do mesmo objeto, referente as mesmas partes, de demandas já julgadas e acobertadas pela coisa julgada, como bem se observou no caso concreto.

3. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 0013093-50.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 15/09/2022).”

Partindo dessas premissas, a sentença que extinguiu a sentença sem resolução de mérito, em razão da coisa julgada, deve ser mantida.

Ressalto, por fim, que, de fato, o prazo prescricional não corre contra o absolutamente incapaz, a teor do que dispõe o artigo 198 do Código Civil, mas tal questão não tem relevância para o deslinde da controvérsia posta, uma vez que, diante da tríplice identidade dos elementos das ações, é certo que a lide já foi resolvida em todos os seus contornos quando apresentada ao Poder Judiciário de Mato Grosso por meio da ação nº 0001707-40.2013.8.11.0042, processo este que transitou em julgado e foi remetido ao arquivo no ano de 2017, evidenciando a coisa julgada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DRA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
(1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

(2ª VOGAL):

Acompanho o voto do RelatoR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023